Tribunal: TRF3
Processo: 0004895-80.2011.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: deveria ter se pronunciado, de ofício ou por provocação da parte. Não é o que ocorre no caso sob análise, eis que toda a matéria ventilada no recurso de apelação foi devidamente enfrentada.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
28/608)

0004895-80.2011.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004895-80.2011.4.03.6181

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: PRISCILA DA SILVA FERREIRA, VALDECY PEREIRA DE BRITO, RAFAEL IAGO CAMPANHOLA DA SILVA, JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDESONIA CRISTINA TEIXEIRA - SP420241-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VLADIMIR POLIZIO JUNIOR - SP164302-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos declaratórios contra acórdão proferido que deu parcial provimento ao recurso da Defensoria Pública da União e deu provimento ao recurso da defesa, para absolver JOELMA da imputação referente ao artigo 313-A do Código Penal, PRISCILA da imputação referente ao art. 171, § 3o, do Código Penal e RAFAEL da imputação referente ao artigo 288 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e para reduzir a pena-base de VALDECY, JOELMA e PRISCILA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam as questões trazidas nos embargos, não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem supridas

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes do STJ. Não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

5. Toda a matéria ventilada nas razões de apelação foi devidamente enfrentada.

6. No caso, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, denotando-se das razões a mera insurgência quanto ao resultado proferido, sem a demonstração de qualquer vício pontual apto a ensejar a oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal não acolhidos.

Tese de Julgamento: Rejeição dos embargos de declaração opostos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: HC n. 782.432/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.399/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023; TRF da 3a Região, EDeclACr n. 200761810019846, Rel. Des. Fed. André Nekastchalow, unânime, j. 03.11.09, EDeclACr n. 200061110081767, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.10; EDeclACr n. 200661190059361, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 19.05.08.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0004895-80.2011.4.03.6181

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: PRISCILA DA SILVA FERREIRA, VALDECY PEREIRA DE BRITO, RAFAEL IAGO CAMPANHOLA DA SILVA, JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDESONIA CRISTINA TEIXEIRA - SP420241-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VLADIMIR POLIZIO JUNIOR - SP164302-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União (ID 355960449) e pelo Ministério Público Federal (ID 356634355) contra acórdão desta Quinta Turma (ID 354290861), assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA DELITIVA E DOLO COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO QUANTO A PARTE DAS IMPUTAÇÕES. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa e pela Defensoria Pública da União em face de sentença proferida pela 5a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP que condenou os acusados pela prática dos delitos previstos nos artigos 171, § 3o, 288 e 313-A, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa de RAFAEL pugna pela: (i) absolvição por ausência de provas para a condenação; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal.

3. A Defensoria Pública da União (DPU) pugna pela: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) inépcia da denúncia com relação a JOELMA; (iii) nulidade da interceptação telefônica, contaminando todo o acervo probatório; (iv) absolvição dos acusados pela fragilidade do conjunto probatório; (v) redução da pena-base, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das consequências, e, quanto à inserção de dados falsos (JOELMA e VALDECY), das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Para que se repute fundamentada uma decisão judicial não se exige que o magistrado afaste todos os questionamentos suscitados pelas partes, mas que enfrente as questões capazes de infirmar as teses.

5. O entendimento desta E. Turma julgadora é de que a inépcia da inicial acusatória somente se configura quando prejudica o exercício do direito de defesa.

6. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, prolatada sentença condenatória há preclusão da alegação de inépcia da denúncia.

7. A interceptação telefônica constituiu instrumento relevante de colheita de informações durante a investigação, diante da complexidade dos fatos apurados.

8. A materialidade dos delitos ficou demonstrada pelos documentos reunidos nos autos. A autoria e o dolo exsurgem das circunstâncias fáticas e da prova testemunhal, quanto a parte dos delitos.

9. Não demonstração da autoria quanto a JOELMA, referente à imputação do art. 313-A, do Código Penal.

10. Não demonstração da autoria quanto à PRISCILA, referente à imputação do art. 171, § 3o, do Código Penal.

11. Não demonstração da autoria, quanto à RAFAEL, referente à imputação do art. 288 do Código Penal.

12. Dosimetria. Valoração negativa das circunstâncias, quanto à inserção de dados falsos, e das consequências dos crimes mantida. Motivos e culpabilidade normais à espécie. Pena-base reduzida.

13. Presentes os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, fica substituída a pena privativa de liberdadepor duas restritivas de direitos, quanto à PRISCILA e JOELMA, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo prazo da pena corporal e prestação pecuniáriaem valor equivalente a 1 (um) salário mínimo a entidade de interesse social a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, § 2o, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos da Defensoria Pública da União parcialmente provido e da defesa provido, para absolver JOELMA da imputação referente ao artigo 313-A do Código Penal, PRISCILA da imputação referente ao art. 171, § 3o, do Código Penal e RAFAEL da imputação referente ao artigo 288 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e para reduzir a pena-base de VALDECY, JOELMA e PRISCILA.

___________________

Tese de Julgamento: Recurso da Defensoria Pública da União parcialmente provido e da defesa provido, para absolver JOELMAda imputação referente aoartigo 313-A do Código Penal, PRISCILA da imputação referente ao art. 171, § 3o, do Código Penal e RAFAEL da imputação referente ao artigo 288 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e para reduzir a pena-base de VALDECY, JOELMA e PRISCILA, do que resultam, para os réus, as penas definitivas de: a) para VALDECY PEREIRA DE BRITO, pela condenação referente aos artigos 313-A e 288 do Código Penal, de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal; b) para JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA, pela condenação referente ao art. 288 do Código Penal, de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo prazo da pena corporal e prestação pecuniária em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo a entidade de interesse social a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, § 2o, do CP); c) para PRISCILA DA SILVA FERREIRA, pela condenação referente ao art. 288 do Código Penal, de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo prazo da pena corporal e prestação pecuniária em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo a entidade de interesse social a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, § 2o, do CP).

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, "c"; 44, I, II e III; 59; 171, caput e § 3o; 288; 313-A.

Jurisprudência relevante citada: AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1038097 2017.00.03481-4, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018; TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0003075-71.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, julgado em 06/09/2022, Intimação via sistema DATA: 08/09/2022; STJ - AgInt no AREsp 1046012/RJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0014573-9, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 16/03/2017; HC n. 528.733/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019.

A Defensoria Pública da União (DPU), em favor de VALDECY PEREIRA DE BRITO, JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA e PRISCILA DA SILVA FERREIRA, alega, em síntese, que o Acórdão foi omisso e contraditório, ao fixar a pena-base dos réus de forma desproporcional. Prequestionou a matéria (ID 355960449).

O Ministério Público Federal alega, em síntese, que o acórdão foi contraditório ao manter a condenação de JOELMA e PRISCILA pela associação criminosa e absolvê-las dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações e estelionato majorado (ID 356634355).

Assim, requerem o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração.

O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União apresentaram contrarrazões (IDs 363586991 e 365738700).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Os embargos declaratórios constituem espécie recursal manejável nos casos em que haja, ao menos em tese, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, em decisão tomada em sede processual penal, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração , no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação sobre questão, de fato ou de direito, sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, de ofício ou por provocação da parte. Não é o que ocorre no caso sob análise, eis que toda a matéria ventilada no recurso de apelação foi devidamente enfrentada.

Embargos de Declaração do Ministério Público Federal

No caso concreto, o inconformismo do Ministério Público Federal se dá pela alegação de contradição em relação à absolvição de JOELMA pela imputação referente ao artigo 313-A do Código Penal e de PRISCILA pelo artigo 171, § 3o, do Código Penal, embora mantida a condenação de ambas pelo delito do artigo 288 do Código Penal.

Nesse ponto, anoto que o Acórdão embargado esclareceu, quanto a JOELMA, que a prova demonstrou que integrava núcleo estruturado, com divisão clara de tarefas, atuando na ocultação e administração dos ganhos ilícitos, conforme demonstrado pelos seus extratos bancários, o que justificou a condenação pela prática do delito previsto no artigo 288 do Código Penal. O Acórdão também concluiu que nenhuma prova demonstrou que JOELMA tenha, mesmo na condição de partícipe, acessado, manipulado ou facilitado o acesso aos sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego, o que justificou sua absolvição pela imputação referente ao artigo 313-A do Código Penal.

Com relação a PRISCILA, o acórdão concluiu que a instrução probatória não delimitou quais saques ou benefícios foram concretamente realizados por ela, nem se os valores respectivos integram o rol das fraudes apuradas neste processo, o que justificou sua absolvição pelo delito do artigo 171, § 3o, do Código Penal. A condenação pelo delito previsto no artigo 288 do Código Penal, por outro lado, foi mantida porque considerou-se demonstrado o vínculo estável e permanente voltado à prática de crimes.

Confira-se:

“JOELMA é esposa de VALDECY PEREIRA DE BRITO e irmã de SILVIO DA CRUZ OLIVEIRA e ALEXANDRE CRUZ OLIVEIRA, ambos também envolvidos em fraudes ao seguro-desemprego, o que lhe insere no círculo familiar e de convivência do grupo.

A existência dessa vinculação não sustenta, por si só, a autoria do delito de inserção de dados falsos.

O tipo penal exige que o agente insira ou facilite a inserção de dados falsos, ou altere dados verdadeiros, em sistema informatizado ou banco de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem.

No caso de JOELMA, nenhuma prova produzida ultrapassa os indícios patrimoniais e familiares.

(...)

Nenhum desses elementos, contudo, demonstra que JOELMA tenha, mesmo na função de partícipe, acessado, manipulado ou facilitado o acesso aos sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego.

Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo, inclusive as que trabalhavam no CAT, relataram participação de JOELMA, nem que ela tivesse qualquer vínculo técnico ou administrativo.

A movimentação financeira sem origem comprovada não é suficiente para caracterização do tipo do art. 313-A do Código Penal.

Assim, a autoria não foi demonstrada, impondo-se a absolvição de JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA quanto ao delito do art. 313-A do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto ao delito de associação criminosa.

O tipo do art. 288 exige a convergência de três elementos: (i) a união estável e permanente de pelo menos três pessoas; (ii) o vínculo subjetivo voltado à prática de crimes; e (iii) a contribuição consciente de cada integrante à finalidade comum.

Tais elementos estão suficientemente demonstrados nos autos.

Como pontuado com relação a VALDECY, a prova revela a existência de um núcleo familiar estruturado, composto por VALDECY, JOELMA, SILVIO e ALEXANDRE, que durante anos mantiveram conduta articulada para obtenção de benefícios fraudulentos. VALDECY detinha o acesso; SILVIO e ALEXANDRE figuravam como beneficiários e articuladores; JOELMA, embora não configurada a execução de atos técnicos, atuava na ocultação dos valores e na administração dos ganhos ilícitos, conforme indicam seus extratos bancários.

Os depósitos em espécie realizados em suas contas, de forma fracionada e reiterada, são indicativos de movimentação destinada à dissimulação de origem, especialmente quando observada a proximidade temporal entre as movimentações e as liberações fraudulentas. O padrão de depósitos, com múltiplas entradas, foge à lógica de contratos de locação regulares e se coaduna com a forma pela qual outros integrantes do grupo movimentavam os valores obtidos.

Tais elementos, somados à sua ligação de confiança e coabitação com os operadores das fraudes, reforça o vínculo de estabilidade e de divisão de tarefas próprio da associação criminosa.

Destaco ser irrelevante para a configuração do tipo que não se tenha comprovado que JOELMA tenha participado da fase de execução dos estelionatos ou das inserções de dados falsos, pois não se exige que cada membro pratique diretamente os delitos-fim, bastando a adesão consciente e duradoura à finalidade comum.

Sua participação não foi eventual nem episódica e se prolongou por anos, acompanhando o ciclo de obtenção e movimentação dos recursos e sua ação foi fundamental à manutenção da empreitada criminosa.

Diante de tais elementos, sua condenação pela prática do delito do art. 288 do Código Penal deve ser mantida.

(...)

Passo ao exame da conduta atribuída a PRISCILA DA SILVA FERREIRA, condenada pela prática dos delitos de estelionatomajorado (art. 171, § 3o, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

A denúncia atribuiu a PRISCILA o papel de operadora de caixa da casa lotérica WK Loterias, onde teriam sido efetuados saques indevidos de benefícios obtidos mediante inserção de dados falsos.

A imputação afirma que, juntamente com outras funcionárias (QUITÉRIA MARIA BORGES TEOFILO e JUCILEIDE BATISTA DA SILVA, gerente), PRISCILA teria efetuado saques fraudulentos ciente da ilicitude de sua conduta.

A prova colhida demonstra que a acusada mantinha contato direto com SILVIO DA CRUZ OLIVEIRA, articulador dos saques, e que atendia regularmente esse cliente na lotérica, realizando retiradas de valores em nome de terceiros. Em seu interrogatório policial (ID 293147535 - pp. 78/81), PRISCILA admitiu que realizava tais saques, embora tenha alegado desconhecer que fossem fraudulentos.

A instrução probatória não delimitou quais saques ou quais benefícios foram concretamente realizados por PRISCILA, tampouco se os valores respectivos integram o rol das fraudes apuradas neste processo.

A prova interceptada reforça a existência de um ambiente criminoso nas lotéricas, mas não fornece o liame fático-individual necessário.

A conversa telefônica interceptada demonstra conhecimento da fraude e adesão, mas não identifica saques específicos ou benefícios concretos que possam ser imputados à ré.

O tipo penal do art. 171, § 3o, do Código Penal exige que o agente obtenha vantagem ilícita para si ou para outrem, induzindo ou mantendo alguém em erro, o que pressupõe a individualização do ato de fraude ou de saque.

A mera convivência com o ambiente criminoso ou o conhecimento de que fraudes foram praticadas na lotérica não bastam para caracterizar o delito de estelionato, se não houver prova de que a ré tenha participado de um dos eventos de saque descritos na denúncia.

O que se extrai é que PRISCILA sabia da existência e participava das fraudes e tinha proximidade funcional com os membros da associação, mas não há demonstração de que tenha sido ela quem, de fato, executou os saques ilícitos referidos neste processo.

Assim, quanto a PRISCILA DA SILVA FERREIRA, deve ser absolvida do crime do art. 171, § 3o, do Código Penal com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com relação à associação criminosa, a prova produzida nos autos evidencia a existência de um grupo estável e estruturado, composto por núcleos de atuação.

Havia um núcleo responsável pelas inserções e alterações indevidas nos sistemas (integrado por VALDECY); outro núcleo responsável pelos saques nas lotéricas (do qual faziam parte JUCILEIDE, QUITÉRIA e PRISCILA); e um núcleo encarregado da movimentação e da destinação dos valores.

Dentro desse contexto, PRISCILA ocupava posição de apoio direto à concretização das fraudes, pois sua função de caixa era imprescindível para a retirada dos valores obtidos pelos demais.

As interceptações telefônicas demonstram que PRISCILA tinha plena consciência da ilicitude das operações e agia de forma coordenada com as demais funcionárias. Ela participa de conversa com QUITÉRIA a respeito da continuidade do esquema e da necessidade de cooptar outra funcionária para prosseguir com os saques, o que revela adesão consciente à associação e preocupação com sua manutenção.

Não se trata de um ato isolado ou de participação pontual, mas de um envolvimento prolongado, caracterizando a finalidade comum de obter vantagens ilícitas por meio de fraudes ao seguro-desemprego. Nesse sentido, a alegação defensiva de que PRISCILA seria simples funcionária sem conhecimento técnico não prospera.

Ainda que a prova não baste para imputar-lhe a prática dos estelionatos, ela demonstra que PRISCILA aderiu de forma consciente e duradoura à associação criminosa, colaborando ativamente para a consecução de seu objetivo ilícito.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do delito previsto no artigo 288 do Código Penal.

Embargos de Declaração da Defensoria Pública da União

No caso concreto, o inconformismo da Defensoria Pública da União se restringe à fundamentação exarada quanto a fixação da pena-base, considerando desproporcional a majoração superior a 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial valorada negativamente.

A fundamentação, relativamente à dosimetria, foi assim exarada:

VALDECY PEREIRA DE BRITO

(...) Quanto à culpabilidade, a sentença justificou a valoração negativa pela premeditação, que evidencia intenso grau de dolo. Contudo, a premeditação, seja para a prática de inserção de dados falsos, seja para a associação criminosa, no caso dos autos, constitui-se elemento inerente à prática delitiva, situa-se na linha de desdobramento do iter, não justificando a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto aos motivos, a sentença justificou a valoração negativa pelo impulso de obter rendimentos espúrios. Contudo, o anseio pelo auferimento de ganhos financeiros é inerente ao tipo penal e também não justifica a valoração negativa dos motivos.

Quanto às circunstâncias, o Juízo sentenciante concluiu pela valoração negativa porque as inserções foram feitas a partir de vários logins, de forma alternada, com vistas a dificultar a descoberta da fraude pela fiscalização do MTE. De fato, no tocante à inserção de dados falsos, fica mantida a valoração negativa das circunstâncias pelas razões indicadas na sentença.

Quanto às consequências, anotou que a associação viabilizou a prática de centenas de fraudes e a subtração de vultosos recursos, avaliados em R$ 592.618,92 (quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).

De fato, o valor total dos estelionatos praticados, na medida em que vultoso, enseja a exasperação da pena-base, a título de consequências do delito.

Tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime quanto à inserção dos dados falsos, a pena-base fica majorada de modo mais brando, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Com relação à associação criminosa, considerada a valoração negativa das consequências do crime, fixa-se a pena-base de modo mais brando, em 1 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA e PRISCILA DA SILVA FERREIRA

(...)

Quanto à culpabilidade, a sentença justificou a valoração negativa pela premeditação, que evidencia intenso grau de dolo. Contudo, no caso dos autos, a premeditação constituiu-se em elemento inerente à prática delitiva, situando-se na linha de desdobramento do iter, não justificando a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto aos motivos, a sentença justificou a valoração negativa pelo impulso de obter rendimentos espúrios. Contudo, o anseio pelo auferimento de ganhos financeiros, no caso dos autos, é também inerente ao tipo penal e não justifica a valoração negativa dos motivos.

Quanto às consequências, anotou que a associação viabilizou a prática de centenas de fraudes e a subtração de vultosos recursos, avaliados em R$ 592.618,92 (quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).

De fato, o valor total dos estelionatos praticados, na medida em que vultoso, enseja a exasperação da pena-base, a título de consequências do delito.

Com relação à associação criminosa, considerada a valoração negativa das consequências do crime, fixa-se a pena-base de modo mais brando, em 1 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para ambas as rés.

Anoto, ainda, que a jurisprudência pacificada pelo C. STJ é no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica que justifique elevação superior (HC n. 782.432/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.399/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

No caso, a utilização de frações superiores a 1/6 (um sexto) ocorreu de forma fundamentada, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto.

Especificamente quanto a VALDECY, foram apontadas as circunstâncias, com inserções feitas a partir de vários logins, de forma alternada, com vistas a dificultar a descoberta da fraude pela fiscalização do MTE.

Já quanto aos três réus, relativamente às consequências, se anotou que os crimes viabilizaram a prática de centenas de fraudes e a subtração de vultosos recursos, avaliados em R$ 592.618,92 (quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).

Por tais razões, majorou-se a pena-base em frações superiores a 1/6 (um sexto), o que encontra amparo na jurisprudência do C. STJ.

Conclusão

Por qualquer ângulo que se examinem as questões trazidas nos embargos, não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem supridas.

No que tange à pretensão de prequestionamento da matéria, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, também adotado por esta 5a Turma (TRF da 3a Região, EDeclACr n. 200761810019846, Rel. Des. Fed. André Nekastchalow, unânime, j. 03.11.09, EDeclACr n. 200061110081767, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.10; EDeclACr n. 200661190059361, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 19.05.08), é desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais citados pela defesa ou acusação, considerando-se indispensável, para efeito de prequestionamento, a menção implícita às questões impugnadas.

O inconformismo dos embargantes é em relação à motivação do julgamento, e a oposição dos presentes embargos objetiva que a matéria seja novamente apreciada e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, eis que são desprovidos, em regra, de efeitos infringentes.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos declaratórios contra acórdão proferido que deu parcial provimento ao recurso da Defensoria Pública da União e deu provimento ao recurso da defesa, para absolver JOELMA da imputação referente ao artigo 313-A do Código Penal, PRISCILA da imputação referente ao art. 171, § 3o, do Código Penal e RAFAEL da imputação referente ao artigo 288 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e para reduzir a pena-base de VALDECY, JOELMA e PRISCILA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam as questões trazidas nos embargos, não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a serem supridas

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes do STJ. Não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

5. Toda a matéria ventilada nas razões de apelação foi devidamente enfrentada.

6. No caso, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, denotando-se das razões a mera insurgência quanto ao resultado proferido, sem a demonstração de qualquer vício pontual apto a ensejar a oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal não acolhidos.

Tese de Julgamento: Rejeição dos embargos de declaração opostos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: HC n. 782.432/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.399/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023; TRF da 3a Região, EDeclACr n. 200761810019846, Rel. Des. Fed. André Nekastchalow, unânime, j. 03.11.09, EDeclACr n. 200061110081767, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.10; EDeclACr n. 200661190059361, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 19.05.08.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão